Tribunal: CARF
Processo: 11080.732940/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732940/2018-72
ACÓRDÃO
3202-001.953 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada por compensação não homologada.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Luiz Bueno da Cunha - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.953 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732940/2018-72
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 131-135,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – DRJ/SDR, que
considerou improcedente a impugnação de fls. 10-33 apresentada pela recorrente em face da
Notificação de Lançamento de fls. 2-3.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, transcrevo o relatório da decisão
da primeira instância administrativa:
Trata o presente processo de impugnação (fls. 10 a 33) apresentada contra
Notificação de Lançamento No NLMIC - 2607/2018 (fls. 2 a 3) lavrada para
aplicação de multa, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, em
decorrência de não homologação de compensação, a qual foi analisada no
processo administrativo no 10580-902.025/2017-76, apensado ao presente
processo.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a autuada apresentou impugnação
por meio da qual defende, preliminarmente, a aplicação dos princípios da
segurança jurídica, razoabilidade e da economia processual, para que o presente
processo administrativo seja sobrestado/suspenso, até que seja decidido, com
definitividade, o processo administrativo no 10580-902.025/2017-76, o Recurso
Extraordinário no 796.939/RS e a ADI 4.905.
No mérito, a impugnante argumenta, em síntese, que:
1. ...a imposição de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito tributário não homologado tem caráter evidentemente
confiscatório, porquanto, alcança parcela significativa do patrimônio da
empresa.
2. ...a Fazenda, como um todo, encontra-se adstrita não só ao princípio da
legalidade estrita, mas também ao da juridicidade, o qual, conforme
dantes exposto, engloba, além do primeiro, os princípios constitucionais.
3. Com isso, é de clareza solar que a Administração Fazendária pode
invalidar ato próprio por afronta a princípios insculpidos, expressa ou
implicitamente, no texto constitucional a atuação da Administração
Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não foi observado no presente caso.
4. Sendo assim, torna-se imperioso concluir pela improcedência da
imposição da multa disposta no auto de infração impugnado. Caso
subsista a aplicação de qualquer penalidade a título de multa, seja esta
reduzida, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
acima descritos, em atenção ao princípio do não confisco.
5. ...resta patente a boa-fé do contribuinte, vez que não se podem presumir
condutas dolosas, mas ao revés, deve-se prová-las. É que, para a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.953 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732940/2018-72
3
efetivação na aplicação de tais multas, deve ser devidamente comprovada
a atitude do contribuinte que deu ensejo à infração, não se podendo
admitir o mero inadimplemento como causa suficiente.
Em 11/04/2019, a recorrente foi cientificada de que a DRJ/SDR considerou
improcedente a impugnação apresentada. Irresignada, em 11/05/2019 a recorrente apresentou
Recurso Voluntário a este Conselho, alegando, em síntese, que:
1. No mérito, é inconstitucional sob o ponto de vista material, o disposto no
§17 do art. 74 da Lei no. 9.430/1996, inclusive, com amparo no Parecer do
MPF nos autos da ADI 4.905, a qual tramita no STF; e
2. É confiscatória a multa aplicada, com supedâneo no art. 150, IV, da
Constituição Federal.
Ainda, em 03/05/2023, protocolou petição reiterando o pedido de cancelamento da
multa, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema no 736) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.905, em que foi considerada inconstitucional a multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no
9.430/1996.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele se conhece.
Do mérito
Conforme relatado, versa o presente litígio sobre a aplicação da multa isolada de
50% sobre o valor de compensação não homologada, prevista no art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996, aplicada por meio da Notificação de Lançamento no 2607/2018 (fls. 2-3). A sanção
decorreu da não homologação de compensação no valor de R$ 2.169.920,05 no âmbito do
PER/DCOMP no 01865.95300.200514.1.3.04-1921, objeto do processo administrativo no
10580.902025/2017-76.
A lide objeto dos autos foi superada pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal
(STF) do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com Repercussão Geral através do Tema 736,
em que se firmou a seguinte tese:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.953 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732940/2018-72
4
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão é definitiva, tendo transitado em julgado em 20/06/2023.
Dessa forma, foi declarada a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Conforme dispõe o art. 99 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral são de
observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa objeto dos autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do §17
do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo STF no âmbito da ADI no 4905 e do RE no 796.939.
É como voto.

Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 286
DF CARF MF
Original